Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738026-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS NARCELIO DO CARMO GOMES AGRAVADO: UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Diante da informação de acordo entre as partes e do pedido de desistência do recurso (ID 55598154), determino a retirada do processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator